Tribunal: STJ
Processo: 1017467-21.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002920 - SP (2025/0282963-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECY BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075
ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVA
NEGATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
7/STJ.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo aresto recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 44b2be93-c650-43d6-a6e5-9fe81a5a377c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002920 - SP (2025/0282963-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECY BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075
ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVA
NEGATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
7/STJ.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo aresto recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos de declaração, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por VALDECY BARROS
ALMEIDA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da aplicação do
óbice da
e da ausência de prequestionamento (e-STJ fls. 372/375).
Súmula no 7/STJ
Em suas razões (e-STJ fls. 379/385), o recorrente alega, em síntese, a
inexistência de reexame fático-probatório, além de ter havido o prequestionamento da
matéria.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem apresentação de impugnação (e-STJ fl. 389).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não trouxe o agravante argumentos suficientes para infirmar a decisão
combatida.
No caso, o tribunal de origem entendeu pela validade do empréstimo
consignado contratado pelo ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA52817629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:56
Código de Controle do Documento: bf7f2a92-9e2b-4c4e-876b-43d81c5e8b13

"(...)
Cuida-se de alegação de operação fraudulenta de empréstimo
consignado e de cartão de crédito consignado.
O juízo entendeu que ainda que o autor tenha impugnado a
assinatura do contrato, não é necessária perícia, pois é evidente que o autor
anuiu com o em- préstimo e suas condições, não só porque o documento conta
com sua assinatura digital, biometria (fls. 155/186), mas porque recebeu o
crédito em conta (fls. 56/58), entendendo-se que tomou o empréstimo, recebeu
o dinheiro em conta e com isso anuiu.
Verifica-se que a contratação foi realizada digitalmente com
a juntada de documento pessoal, dados, fotos, selfie e geolocalização
(fls. 155/168). A selfie apresentada é compatível com o rosto do
apelante em seu documento de identidade.
Ademais, a geolocalização corresponde com o da residência do
apelante. Com base nesses elementos, na perspectiva de celebração digital de
operação bancária, pode-se afirmar que o fornecedor prova a regularidade da
operação questionado pelo apelante.
Importante destacar, ainda, o fato de ter sido efetuado crédito na
conta da apelante, e quando o juízo determinou a realização do depósito, o
apelante apresentou comprovante de depósito a fls. 57/58, porém, não teve
como destino conta do apelado, mas sim de terceiro.
Portanto, não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito
."
pelo apelado, é caso de manutenção da sentença de improcedência
(e-
STJ fls. 321/322)

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da validade do empréstimo consignado contratado pelo recorrente,
seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CONJUGADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA
ANALFABETA
E
IDOSA.
CONTRATAÇÃO.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a
instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo firmado
por pessoa analfabeta e idosa, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional. Precedente.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.990.879/PB,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022)

No que se refere à ofensa ao artigo 373, I, § 1o, do Código de Processo Civil (e
a tese a ele atrelada), verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer
de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de
sanar omissão porventura existente.
Documento eletrônico VDA52817629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:56
Código de Controle do Documento: bf7f2a92-9e2b-4c4e-876b-43d81c5e8b13

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
3/12/2020
- grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:56
Código de Controle do Documento: bf7f2a92-9e2b-4c4e-876b-43d81c5e8b13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.920 / SP
Número Registro: 2025/0282963-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174672120238260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECY BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS : HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075
ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECY BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS : HENRIQUE GOMES LEAL - SP376075
ANTONIO ROBERTO CASSOLLA - SP371585
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
TERMO
Documento eletrônico VDA54007200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 449dc681-e607-4deb-b67a-0944ec353f4d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 449dc681-e607-4deb-b67a-0944ec353f4d